Tribunal: TJBA
Processo: 8093189-43.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8093189-43.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CAMUSTE ARGOLO DE ALMEIDA NASCIMENTO Advogado(s): MARILEIDE SOARES MAURICIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERCEPÇÃO DE GAP. VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por policial militar contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de adicional de periculosidade, sob o fundamento de ausência de regulamentação legal e impossibilidade de cumulação com a Gratificação de Atividade Policial (GAP), insurgindo-se, ainda, contra o indeferimento de prova pericial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da produção de prova pericial configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se policial militar faz jus ao adicional de periculosidade, diante da ausência de regulamentação específica e da percepção da GAP. III. RAZÕES DE DECIDIR Refuta-se a tese de preliminar de cerceamento de defesa, pois a controvérsia versa sobre matéria de direito, sendo desnecessária a produção de prova pericial no caso concreto. A Lei nº 7.990/2001 condiciona o pagamento do adicional de periculosidade à prévia regulamentação, inexistente quanto aos policiais militares. O Decreto nº 16.529/2016 aplica-se exclusivamente aos servidores públicos civis, sendo inviável sua extensão aos militares estaduais. A concessão do adicional de periculosidade exige a definição normativa de critérios e condições específicas, inexistentes para a categoria militar. A percepção da Gratificação de Atividade Policial (GAP) já remunera os riscos inerentes à atividade policial, afastando a possibilidade de pagamento cumulativo de adicional de periculosidade. A cumulação das verbas configura bis in idem, por possuírem idêntico fundamento compensatório. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia consolida entendimento no sentido da impossibilidade de concessão do adicional nas hipóteses em análise. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é exclusivamente de direito. 2. O pagamento de adicional de periculosidade a policial militar depende de regulamentação específica inexistente. 3. É vedada a cumulação do adicional de periculosidade com a Gratificação de Atividade Policial, sob pena de bis in idem. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.990/2001, art. 107; Decreto nº 16.529/2016; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 5º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0500331-97.2019.8.05.0080, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 19.07.2024; TJ-BA, Apelação nº 0540678-60.2015.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 08.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 0512775-02.2018.8.05.0080, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 15.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8093189-43.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante CAMUSTE ARGOLO DE ALMEIDA NASCIMENTO e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.